Tribunal: TJDFT
Processo: 0750233-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. No caso, não há indícios de qualquer nulidade no contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira agravante. Igualmente, não é possível constatar que a instituição financeira teve ciência da alegada fraude realizada por terceiros, tampouco contribuído ou sido conivente, motivo pelo é inviável suspender os descontos no contracheque do agravado relativo ao empréstimo.
4. Recurso conhecido e provido.